Tribunal: TJDFT
Processo: 0728854-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCUÇÃO DE MULTA (ASTREINTES) SEM TÍTUILO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. NULIDDADE PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - É de todos sabido que a Lei 9.099/95 não prevê o deferimento de medidas antecipatórias no sistema dos Juizados Especiais Cíveis e o desenvolvimento da ação de rito sumaríssimo no sistema é facultativo, ao contrário da lei que criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública que impõe à parte a obrigação de litigar nos juizados da fazenda até determinada alçada, inclusive prevê o cabimento de “ medidas liminares”. Como não há previsão de apresentação de agravo de instrumento, medidas antecipatórias não deveriam ser decididas.

II - Sendo a multa expressamente revogada na sentença e não havendo provimento do recurso do interessado na manutenção dela (da multa), inexiste título executivo judicial para embasar eventual execução.

III - Como não se conheceu do recurso da parte autora e como a multa tinha sido expressamente revogada na sentença, não há falar na existência de execução das “astreintes”, até porque a sentença condenou a parte ré a devolver o valor que o autor pagou pelo falso boleto, não dando qualquer comando a respeito do contrato de financiamento do veículo. O comando judicial da sentença foi claro e apenas no sentido de que o autor deveria ser indenizado pelo dano material.

IV - Não havendo título executivo para a execução da multa, a qual foi expressamente revogada na sentença e não confirmada no acórdão, é nula a sentença que declarou a extinção da execução naquele ponto. Precedentes: (Acórdão 1153756, 07180572920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 992330, 20160310074704APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 190-233).

V – Recurso conhecido e provido.